Tribunal: TJES
Processo: 5004600-35.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Bancários
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004600-35.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ROBERTO ROSA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5004600-35.2023.8.08.0014
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A
Recorrido: ROBERTO ROSA
Relator:
DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). DA LIDE
. TRATA-SE DE DEMANDA MEDIANTE A QUAL A PARTE AUTORA PRETENDE, EM SÍNTESE, REVISAR AS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS BALIZADORAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 466363834, FIRMADO COM A PARTE REQUERIDA, UMA VEZ QUE ELA ENTENDE ESTAREM ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. POR TAIS MOTIVOS, REQUEREU A REVISÃO DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS, COM A APLICAÇÃO DAS TAXAS MÉDIAS DE MERCADO (5.27% A.M. E 85,30% A.A.), E A ADEQUAÇÃO DAS PARCELAS, COMPENSAÇÃO COM OS VALORES JÁ PAGOS E ADEQUAÇÃO DAS COBRANÇAS REMANESCENTES.
(2). ANTÍTESE.
EM SUA PEÇA DEFENSIVA O POLO REQUERIDO ARGUMENTA, EM RESUMO, ACERCA DA VALIDADE DOS CONTRATOS ENTABULADOS ENTRE AS PARTES, VEZ QUE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS FORAM ESTABELECIDAS SEM QUALQUER VÍCIO DE VONTADE, BEM COMO QUE AS TAXAS DE JUROS PRATICADAS NO REFERIDO NEGÓCIO SÃO DIFERENCIADAS COM RELAÇÃO AO MERCADO, EM DECORRÊNCIA DO RISCO EXISTENTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR abusivos os juros remuneratórios contratados e, assim, DETERMINAR que seja aplicada a taxa de juros de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil à época 6.18 % a.m. e 105,35% a.a. em substituição àquela que consta do contrato (12,86% a.m. e 327,00% a.a.). CONDENAR a parte requerida, como o contrato ainda está vigente, a proceder com a adequação das parcelas do valor financiado, conforme a taxa de juros acima descrita, abatendo os valores já pagos pela parte requerente, e, por via reflexa, emitir novos boletos com as parcelas vincendas, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Eventualmente, caso todas as parcelas tenham sido quitadas pela parte requerente ou os valores já pagos sejam superior ao necessário à quitação do contrato,
CONDENO
a parte requerida a ressarcir à parte autora o excesso cobrado abusivamente, na forma simples, no montante a ser apurado em inicial de cumprimento de sentença ou por meio de cálculos aritméticos desenvolvidos pela Contadoria do Juízo, com correção monetária pelo IPCA-E até a citação e após o ato citatório, com aplicação da taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do artigo 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux).”
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE, REQUER O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR/RECORRIDO. NO MÉRITO, REQUER SEJA REFORMADA TOTALMENTE A R. SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA, COM A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, COM A CONSEQUENTE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO À IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, DESTACO QUE O ACESSO AO JUIZADO ESPECIAL, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, INDEPENDE DO ADIMPLEMENTO DE CUSTAS, TAXAS OU DESPESAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 54, DA LEI Nº 9.099/95.
PRELIMINAR REJEITADA

(7). DO MÉRITO.
TAXA MÉDIA DE JUROS PARA CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL EM BANCOS PRIVADOS APURADA PELO BACEN AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. TAXA DE JUROS COBRADA NO CASO CONCRETO SUPERANDO EM MAIS DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) O PATAMAR MÉDIO DO BACEN.

ABUSIVIDADE VERIFICADA EM CONCRETO, EM CONFORMIDADE COM O REsp º 1.251.331/RS e Recl nº 14696/RJ.

RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS PACTUADA FRENTE À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN NO PERÍODO.
(9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE O RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM R$ 1.000,00, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §8°, DO CPC.

- TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO (BACEN):

Quanto à
taxa de juros abusiva
, importante frisar, em verdade, que a taxa média de juros não pode significar um limite geral para os contratos, pois ninguém é obrigado a praticar o preço médio. Todavia, permite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e, que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos moldes do artigo 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor), fique cabalmente demonstrada, sendo este o caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento a ser adotado em demandas que envolvam este tema:

DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PREVISTA NO CONTRATO RECONHECIDAMENTE ABUSIVA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
. SÚMULA 7 DO STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO CONTRATUAL
. SÚMULAS 5 E 7/STJ. TARIFA PARA ABERTURA DE CRÉDITO E PARA EMISSÃO DE CARNÊ. LEGITIMIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COBRANÇA DE ACRÉSCIMOS INDEVIDOS.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. [...] 2. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito previsto no art. 543-C do CPC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 10.3.2009, consolidou o seguinte entendimento quanto aos juros remuneratórios:
a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 combinado com o art. 406 do CC/02; d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
3. O Tribunal a quo, com
ampla cognição fático-probatória, considerou notadamente demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato em relação à taxa média do mercado
. Incidência da Súmula 7 do STJ.4. A capitalização de juros não se encontra expressamente pactuada, não podendo, por conseguinte, ser cobrada pela instituição financeira. A inversão do julgado demandaria a análise dos termos do contrato, o que é vedado nesta esfera recursal extraordinária em virtude do óbice contido nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. [...]. (STJ, REsp 1246622/RS, Rel. Min.Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 16/11/2011).

Ou seja, em se tratando de ações sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) é possível rever a taxa de juros aplicada, desde que comprovada desvantagem exagerada para o consumidor.

No caso em tela, me parece que tal requisito restou devidamente comprovado. Conforme registro do Bacen, a
taxa média de juros
praticada em AGOSTO de 2022 era de

6,18% a.m.
e a praticada no contrato foi de 12,86% a.m. e 327,00% a.a., ou seja, 6,68% a.m. superior à média registrada pelo BACEN, conforme tabela abaixo (disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico>. Acesso em 22/12/2023).

Assim, em conformidade com entendimento unânime já exarado por esta 5ª Turma do Colegiado Recursal ES – Região Norte e demais Tribunais, deverão ser consideradas abusivas a taxa de juros contratual superior a 1,5 (uma vez e meia) ou 50% (cinquenta por cento) à taxa média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN para a modalidade do contrato em questão, com repetição de forma simples, senão vejamos:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.

Nos contratos bancários, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ, REsp 1.061.530/RS).

Para a configuração da abusividade, adota-se como parâmetro a taxa superior a uma vez e meia à taxa praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN para a modalidade de contrato em questão
.
A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. (TJMG – AC 10000200388627001, Rel. Manoel dos Reis Morais, DJe 14/05/2020)

Logo, ante a abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato nº 466363834 (ID. 6559594) firmado com o requerido, em manifesto prejuízo para o autor/consumidor, tem-se por justo e razoável a aplicação da taxa de média de mercado de
6,18% a.m.
, aplicada pelo juízo
a quo
.

Desta forma, mantenho a sentença de piso por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da lei nº 9.099/95, e tendo em vista inércia da parte no cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença para reajuste das parcelas, majoro a multa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto acima.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)